Tribunal: STF
Processo: Rcl 65170
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Josivaldo Félix de Oliveira em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0823196-06.2022.8.15.0000, por alegada ofensa às ADIs 1.098 e 2.924, bem como ao Tema 810 da repercussão geral.



    A inicial foi objeto de aditamento (eDocs 6 e 22).



    Narra o reclamante (eDoc 22, pp. 1-2):



    “Na Ação de Cobrança que teve origem no Primeiro Grau de Jurisdição, o Estado da Paraíba foi condenado a pagar ao Reclamante o valor concernente ao aumento de 10% (dez por cento), constitucionalmente previsto, incidentes na remuneração entre Entrâncias em que o Magistrado exercia a jurisdição. 



    Na fase executiva, foi expedido precatório em favor do ora Reclamante, tendo sido aplicada a Taxa Referencial (TR), como índice de correção monetária e atualização patrimonial do Exequente. Lembrando tratar-se de remuneração como contrapartida do esforço laboral, que deveria ter sido paga desde quando o ingresso na Magistratura pelo Requerente.



    Notadamente, a Taxa Referencial (TR), para correção de valores pagos por precatórios, corresponde a índice reconhecido como inconstitucional por essa Corte Suprema em última análise, com base no entendimento firmado por meio do tema 810, cujo entendimento foi seguido e reconhecido pelo juiz de primeira instância, determinando a expedição de novo Precatório para pagamento complementar do débito apurado. 



    Não obstante ser um direito sagrado do Reclamante, é preciso que se diga, que essa Corte Máxima do Brasil decidiu, ainda, por meio das ADIs nº 1.098/SP e nº 2.924/SP, não só a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) para pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública, mais e igualmente, que referido desembolso seja feito por meio de ofício complementar, sem que seja necessária a expedição de novo precatório, quando originados de erro material, inexatidão aritmética ou de substituição de índice de atualização monetária. 



    Ocorre que, o juiz de primeira instância determinou a expedição de novo Precatório, entendendo que o pagamento da diferença entre a atualização aplicada (TR) e a atualização devida (IPCA-E) deveria se dar mediante a expedição de novo precatório, já o Tribunal de Justiça da Paraíba foi mais além, e, em sede do Agravo de Instrumento nº AI 0823196-06.2022.8.15.0000 impetrado pelo Estado da Paraíba, anulou a decisão do Juízo de Primeira Instância, em ofensa frontal ao que restou reconhecido por essa Corte Suprema nas ADIs nº 1.098/SP e 2.924/SP e, ainda, ao entendimento firmado nos AREs 1.362.534/SP e 1.396.783/SP.



    A decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba ofende, portanto, a autoridade de decisões firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, mormente em Controle Concentrado de Constitucionalidade como a ora sedimentada no Tema 810, o que permite a utilização da via da Reclamação, nos exatos termos do art. 988, II e III, do Código de Processo Civil.”



    Requer a concessão de liminar para que se determine a expedição de ofício complementar ao precatório de origem e, em definitivo, a confirmação de liminar. 



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na presente causa, questiona-se, em síntese, a expedição de novo precatório para complementação do valor do anterior, em hipótese de mera substituição do índice de atualização monetária, na qual alega-se apropriada a expedição de ofício complementar para pagamento do débito residual, resguardada a ordem de pagamentos segundo a posição do precatório original na lista do Tribunal reclamado. 



    Primeiramente, verifica-se que a situação apresentada não possui a necessária aderência com as ações diretas invocadas como paradigma. 



    No julgamento da ADI 1.098, esta Suprema Corte debruçou-se sobre dispositivos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que versavam sobre procedimentos referentes à satisfação dos débitos da Fazenda Pública e Autarquias do Estado de São Paulo. No exame da constitucionalidade de tais normas, o Supremo Tribunal Federal firmou compreensão sobre diversas questões atinentes ao regime constitucional de precatórios. Consta da ementa do julgado:



    “PRECATÓRIO - OBJETO. Os preceitos constitucionais direcionam à liquidação dos débitos da Fazenda. O sistema de execução revelado pelos precatórios longe fica de implicar a perpetuação da relação jurídica devedor-credor. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - REGÊNCIA. Observadas as balizas constitucionais e legais, cabe ao Tribunal, mediante dispositivos do Regimento, disciplinar a tramitação dos precatórios, a fim de que possam ser cumpridos. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - CUMPRIMENTO - ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL - NATUREZA. A ordem judicial de pagamento (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal), bem como os demais atos necessários a tal finalidade, concernem ao campo administrativo e não jurisdicional. A respaldá-la tem-se sempre uma sentença exequenda. PRECATÓRIO - VALOR REAL - DISTINÇÃO DE TRATAMENTO. A Carta da República homenageia a igualação dos credores. Com ela colide norma no sentido da satisfação total do débito apenas quando situado em certa faixa quantitativa. PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES - ERROS MATERIAIS - INEXATIDÕES - CORREÇÃO - COMPETÊNCIA. Constatado erro material ou inexatidão nos cálculos, compete ao Presidente do Tribunal determinar as correções, fazendo-o a partir dos parâmetros do título executivo judicial, ou seja, da sentença exequenda. PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE. Ocorrendo a extinção do índice inicialmente previsto, o Tribunal deve observar aquele que, sob o ângulo legal, vier a substituí-lo. PRECATÓRIO - SATISFAÇÃO - CONSIGNAÇÃO - DEPÓSITO. Não se há de confundir a consignação de créditos, a ser feita ao Poder Judiciário, com o depósito do valor do precatório, de responsabilidade da pessoa jurídica devedora à qual são recolhidas, materialmente, "as importâncias respectivas" (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal). 



    (ADI 1098, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ 25-10-1996 PP-41026 EMENT VOL-01847-01 PP-00019 RTJ VOL-00161-03 PP-00796).



    Como se nota, ainda que, ao longo da discussão da ADI 1.098, tenham-se ponderado questões como a competência administrativa dos Presidentes de Tribunal para correção de erros materiais e de inexatidão de cálculos, bem como da necessidade de substituição de índices de atualização monetária na forma da lei, tais asserções não solucionam a questão específica ora trazida, qual seja, o pagamento de débito residual de precatório mediante a expedição de requisitório segundo a posição em lista do precatório original. 



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Vale dizer, para a caracterização de violação da autoridade das decisões proferidas por este Tribunal, é preciso que a situação apontada como violadora seja rigorosamente a mesma objeto de deliberação colegiada da Corte. 



    Não é possível espraiar a ratio decidendi ou invocar os fundamentos decisórios de um dado precedente vinculante, seja uma ação de controle de constitucionalidade abstrato ou um tema decidido sob repercussão geral, para decidir de forma original sobre a situação trazida à apreciação através da reclamação constitucional.



    E, neste caso, o paradigma invocado pelo reclamante não se amolda à situação trazida à apreciação da Corte, carecendo da necessária identidade material com o ato reclamado.



    O mesmo se diga da ADI 2924, de cuja ementa extrai-se:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO COMPLEMENTAR: NOVO PRECATÓRIO. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inciso V do art. 336. CF, art. 100. Interpretação conforme sem redução do texto. I. - Dispõe o inciso V do art. 336 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ‘para pagamentos complementares serão utilizados os mesmos precatórios satisfeitos parcialmente até o seu integral cumprimento’. Interpretação conforme, sem redução do texto, para o fim de ficar assentado que ‘pagamentos complementares’, referidos no citado preceito regimental, são somente aqueles decorrentes de erro material e inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado. II. - ADI julgada procedente, em parte.”



    (ADI 2924, Relator: CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 30-11-2005, DJe-096 DIVULG 05-09-2007 PUBLIC 06-09-2007 DJ 06-09-2007 PP-00036 EMENT VOL-02288-02 PP-00204).



    Novamente, aqui, debruçou-se a Suprema Corte sobre disposições do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para firmar compreensão de que apenas nos casos de erro material e inexatidão aritmética há permissão constitucional para o pagamento complementar do precatório original. 



    O ato ora reclamado não tem origem na aplicação equivocada da interpretação dada ao Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, ainda que tangencie a questão versada no paradigma. Tampouco se discute a permissão do Presidente do Tribunal para expedição do precatório complementar para adimplemento do valor residual do precatório de origem.



    Uma vez mais, é essencial que haja relação de pertinência estrita entre paradigma e paragonado para que a reclamação se torne viável. Cabe ressaltar, ademais, que este Tribunal não adota a tese da transcendência dos motivos determinantes e o referido paradigma não deve ter sua aplicação extravasada para balizar decisão que recaia sobre norma diversa. Nessa linha:



     “RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. Em se tratando de processo paradigma que, em sede de controle de concentrado, se decidiu sobre a (in)constitucionalidade de determinado ato normativo, a jurisprudência desta Corte exige, como pressuposto para o processamento da reclamação, não só a identidade material, mas que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão paradigma abrange apenas a norma objeto da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 56787 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º-8-2023).



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ACO 3366 . AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Na hipótese dos autos, o ora reclamante pretende se valer dos fundamentos que embasaram o decidido por esta CORTE na ADI 3366 para cassar a medida liminar deferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal Cível do Maranhão, nos autos da Ação Civil Pública 1038641-32.2020.4.01.3700, que, ressalta-se, não foi alvo de discussão na ACO 3366, até porque aquela fora ajuizada contra instituição financeira credora, com o fito de repactuação de condições contratuais a partir do reconhecimento de onerosidade excessiva. 2. Não há, assim, identidade de objeto, já que a União, na condição de garantidora do contrato objeto da revisão judicial, não figura como ré ou parte passiva do feito. 3. A transcendência do raciocínio que orientou os fundamentos de procedência da ACO 3.366 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) não autoriza o cotejo pretendido, uma vez que o posicionamento do STF é firme no sentido da impossibilidade jurídica da invocação, para fins de reclamação, do fenômeno da transcendência dos motivos que embasaram as decisões emanadas desta SUPREMA CORTE (Rcl 30104 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 43549 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17-9-2021).



    “Agravo regimental em reclamação. Teto constitucional remuneratório. Súmulas Vinculantes nºs 37 e 43. Ausência de aderência estrita. ADI nºs 3.636 e 5.215. Transcendência dos motivos determinantes. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A análise da presente reclamatória recai sobre controvérsia acerca do teto constitucional remuneratório incidente na redução da contraprestação paga pelo poder público, matéria que não revela aderência estrita com o enunciado das Súmulas Vinculantes nºs 37 e 43. 2. Os julgados nas ADI nºs 3.636 e 5.215 são apontados como paradigmas pela COMCAP, a fim de, valendo-se dos preceitos constitucionais que orientaram as decisões do STF nas ações paradigmas, desconstituir a fundamentação da autoridade reclamada ao considerar as atribuições desempenhadas pelo trabalhador para afirmar a incidência da regra contida na parte final do inciso IX do art. 37 da CF/88 na solução do caso concreto. 3. Não merece conhecimento a via reclamatória com paradigma nas ADI nºs 3.636/AM e 5.215/GO, incidindo, no ponto, jurisprudência da Suprema Corte que recusa a aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, sob pena de se admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recursos ou ações em geral, provocando o exame per saltum pelo STF de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl 61255 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15-2-2024).



    Ainda, verifica-se que a demanda não pode ser admitida em face do Tema 810 da repercussão geral, eis que não houve o devido esgotamento de instâncias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais. Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). Nesse sentido: 



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022)



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    No caso examinado, sequer ficou demonstrada a interposição de recurso extraordinário na origem. Aliás, apenas após a apreciação de eventual agravo interno em recurso extraordinário caberá a discussão da matéria na via da reclamação constitucional (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC). É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de impugnação per saltum.



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar. 



    Brasília,05 de abril5 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente